Tribunal: TJSP
Processo: 2152566-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos e a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes - Inconformismo da executada - Alegada inadmissibilidade da constrição, por não observada a preferência legal do artigo 835 do Código de Processo Civil, além de violar o princípio da menor onerosidade - Improcedência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos e a inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes - Inconformismo da executada - Alegada inadmissibilidade da constrição, por não observada a preferência legal do artigo 835 do Código de Processo Civil, além de violar o princípio da menor onerosidade - Improcedência - Ordem do mencionado artigo 835 apenas preferencial, não absoluta - Previsão legal, outrossim, no sentido de que a execução se realiza no interesse e benefício do credor, sendo o princípio da menor onerosidade subsidiário - Necessidade de indicação pela executada não só de outro meio menos oneroso, mas também mais eficaz, consoante disposto no parágrafo único do artigo 805 do mesmo Código de Processo Civil - Dever de observância, ainda e igualmente, do princípio da razoável duração do processo para a satisfação da obrigação - Possibilidade de restrição nos cadastros de inadimplentes, vez que já decorrido o prazo para pagamento voluntário - Decisão mantida - Recurso não provido.